Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604063-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
VALORES DIMINUTOS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADOS.
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
U T I L I Z A Ç Ã O
D E
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS
BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RONI.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL
BAIXOS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual diminuto no contexto geral da campanha não
compromete a transparência das contas.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Num. 43721100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

2.1. No caso, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
valores absoluto e percentual significativos da movimentação financeira de
campanha e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha.

3. A aplicação de recursos financeiros próprios não informados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato.

4. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalvas.

5. O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo.

5.1. Na espécie, ainda que não tenha sido aprese

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0604063-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador - ELEIÇÃO 2022 - IVAN RAMOS BERNARDO - PARTIDO
SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVAN RAMOS BERNARDO GOVERNADOR
(INTERESSADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
IVAN RAMOS BERNARDO (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PHILLIP DE LIMA NATAL VICE-
GOVERNADOR (INTERESSADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PHILLIP DE LIMA NATAL (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721100
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.473

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604063-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVAN RAMOS BERNARDO GOVERNADOR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
REQUERENTE: IVAN RAMOS BERNARDO
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PHILLIP DE LIMA NATAL VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
REQUERENTE: PHILLIP DE LIMA NATAL
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
VALORES DIMINUTOS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADOS.
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
U T I L I Z A Ç Ã O
D E
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS
BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RONI.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL
BAIXOS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual diminuto no contexto geral da campanha não
compromete a transparência das contas.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Num. 43721100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

2.1. No caso, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
valores absoluto e percentual significativos da movimentação financeira de
campanha e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha.

3. A aplicação de recursos financeiros próprios não informados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato.

4. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalvas.

5. O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo.

5.1. Na espécie, ainda que não tenha sido apresentado o documento fiscal
correspondente, os baixos valores absoluto e percentual da irregularidade
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas. Precedentes desta Corte.

5.2. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária específica, que pode caracterizar o recebimento de RONI,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ivan Ramos Bernardo,
filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, candidato não eleito ao
cargo de Governador nas eleições de 2022.
Num. 43721100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

O candidato obteve 4.502 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.042,00, sendo R$
1.510,00 de recursos financeiros próprios e R$ 2.532,00 de recursos financeiros de
pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43334155).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43609294):
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) omissão na entrega da
prestação de contas parcial; c) recursos próprios que superam o valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura, podendo configurar RONI; d) contas bancárias não
registradas na prestação de contas em exame; e e) inconsistências nos gastos eleitorais
custeados com “Outros Recursos”, sem o devido trânsito por conta bancária específica,
podendo configurar RONI.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão do descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha no
montante total de R$ 782,00, pois representa 19,37% das receitas recebidas pelo
candidato, bem como pela ausência de apresentação das contas parciais, que teria
impossibilitado o controle contemporâneo dos gastos (ID 43644187). Consignou, ainda,
ressalvas quanto às demais irregularidades apontadas, com a obrigação de recolhimento
do valor de R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 43721100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações (ID 43586949):

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
Num. 43721100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43721100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

No caso, verifica-se que, com relação à doação realizada por Samuel Mattos
Figueiredo, no valor de R$ 281,00, o atraso na entrega do relatório financeiro foi de
apenas um dia. Quanto às outras duas doações, nos valores de R$ 1,00 e R$ 500,00,
recebidas pelo prestador em 20 e 22/09/2022, os relatórios financeiros correspondentes
deveriam ter sido apresentados até os dias 23 e 25/09/2022, respectivamente. Nada
Num. 43721100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

obstante, foram apresentados em 01/11/2022, mais de 30 dias após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Apesar do atraso de mais de 30 dias, considerando-se que a irregularidade
se refere às doações nos valores de R$ 1,00 e R$ 500,00, não há que se falar em
comprometimento à transparência das contas, em razão de seu baixo valor absoluto.

Deste modo, ainda que o setor técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral
tenham apresentado pareceres opinando pela desaprovação das contas, e que a
irregularidade seja referente a doações que correspondem a 19,37% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 4.042,00), fato é que o baixo valor absoluto da
irregularidade (apenas R$ 782,00) não teve o condão de comprometer a análise das
contas, constituindo-se vício meramente formal.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas em
campanha eleitoral não impediu a análise da prestação de contas, tampouco sua
transparência, em razão de posterior apresentação das informações, constituindo-se,
assim, em irregularidade formal que não autoriza a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, Relator JOSE RODRIGO
SADE, 23/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA
FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
contas, é vício meramente formal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 16/12/2022)

Num. 43721100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

Desse modo, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva.

b) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:

O parecer conclusivo consignou informação sobre a omissão da prestação de
contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, § 6º da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, como bem se observa:

“Falta de entrega da prestação de contas parcial (art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).”

Na espécie, tem-se que houve omissão na prestação de contas parcial de
gastos no montante de R$ 3.341,00, que corresponde a 94,35% das despesas
contratadas (R$ 3.541,00), as quais se deram em 26/08/2022 e em 01/09/2022, como se
vê do Demonstrativo de Despesas Efetuadas (ID 43354256):

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador deixou de apresentar
justificativa acerca da omissão.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
Num. 43721100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

demais candidatos.

Nesse sentido:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Sobre o tema, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná caminhava no
sentido de que a omissão da prestação de contas parcial não implicaria,
necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no caso concreto:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
Num. 43721100 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022 - grifos nossos).

Todavia, na sessão de julgamento de 28/08/2023, nos autos de Prestação de
Contas nº 0602935-42.2022.6.16.0000, de relatoria da Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani, esta Corte decidiu que a omissão na prestação de contas parcial de despesas
no montante de R$ 22.106,25, que equivalia a 44,2% do total de gastos contratados,
ensejaria a desaprovação das contas. A decisão restou assim fundamentada:

"(...) configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito".

No caso, houve omissão na prestação de contas parcial de 94,35% das
despesas contratadas (R$ 3.541,00) e, ainda que devidamente intimado acerca da
irregularidade, o prestador não apresentou qualquer justificativa, restando prejudicada a
fiscalização concomitante da movimentação financeira, sendo mister a desaprovação das
contas.

c) Recursos próprios que superam o valor do patrimônio declarado no
registro de candidatura:

O parecer técnico apontou que “os recursos próprios aplicados em campanha
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, podendo
Num. 43721100 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)”, conforme abaixo discriminado:

Dispõe o artigo 15, inciso I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

Consigna, ainda, o artigo 25, § 2º da referida Resolução do TSE:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

No caso, a aplicação de recursos próprios não declarados previamente como
integrantes do patrimônio do candidato pode sugerir indícios de utilização de recursos de
origem não identificada - RONI, contrariando os parágrafos 1º e 2º do artigo 32 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelecem o seguinte:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa
física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido
político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
Num. 43721100 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

Diante do normativo eleitoral, o candidato está obrigado a demonstrar a
origem dos recursos recebidos sob pena de configurar o recebimento de recursos de
origem não identificada de que trata o citado artigo 32 da Resolução do TSE.

Contudo, não é exigido que no momento da realização do Registro de
Candidatura o candidato informe à Justiça Eleitoral o seu patrimônio, mas tão somente
realize a declaração de bens, compreendidos aqueles como de caráter permanente. O
fato de o candidato declarar não possuir bens não afasta a possibilidade de auferir renda
decorrente de seu trabalho.

Verifica-se dos autos de Requerimento de Registro de Candidatura nº
0600468-90.2022.6.16.0000 que o prestador declarou que exerce a profissão de
Professor de Ensino Fundamental, sendo plausível admitir que poderia aplicar na
campanha recursos provenientes de sua ocupação, como bem consignou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 43644187):

“Ressalta-se que a ausência de bens declarados no ato do registro da candidatura não pode
ensejar, por si só, a premissa de inexistência de recursos próprios para doação em sua
campanha, principalmente porque o valor doado - R$ 1.510,00 - é irrisório, considerando o
limite do teto de gastos estabelecido para o cargo.

É crível que o candidato tenha arrecadado renda suficiente para realizar a doação
questionada, já que a pessoa que cogita concorrer a um cargo eletivo, em regra, se planeja
financeiramente para tal fim. Assim, o valor não pode ser tido como de origem não
identificada, enquadrando-se, a priori, no conceito de renda.

A ausência de declaração de bens na fase do registro de candidatura não significa
inexistência de renda, porque a capacidade econômica dos candidatos tende a acompanhar
o dinamismo do exercício de atividades laborais ao longo do tempo, não se confundindo,
exclusivamente, com a manutenção de patrimônio acumulado.”

Sobre o tema, colaciono o seguintes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA
ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
Num. 43721100 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave falha, cuja
extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas final. No caso, o atraso,
por poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a análise e
higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, enseja a aposição de
ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à fiscalização e à efetiva análise das
contas. Precedentes deste Tribunal.

3. "O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da candidatura, não
se confunde com a sua situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica
e se relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral nº
73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Data 10/07/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. SUPERAÇÃO FACE À DISPONIBILIDADE
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS.
DECLARAÇÃO DE BENS ZERADA NO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos bancários incompletos é irregularidade grave, mas que pode
ser mitigada quando a instituição financeira disponibiliza os extratos eletrônicos.
Precedentes.

2. O investimento de recursos financeiros próprios na campanha por candidato que
não declarou patrimônio no registro de candidatura não configura irregularidade se
compatível com rendimentos presumidos da ocupação então declarada. Hipótese em
que o candidato investiu R$ 5.000,00 na campanha, tendo declarado no registro ser
servidor público civil aposentado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06004294920206160199, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, DJE, Data 20/09/2021)

Assim, não se denota que a falha justifique a necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, porque possível verificar a compatibilidade da doação com
os recursos presumidamente auferidos com a ocupação declarada pelo prestador, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

d) Contas bancárias não registradas na prestação de contas:
Num. 43721100 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas “contas bancárias na
base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
ao registro integral da movimentação financeira de campanha”, em afronta ao contido no
artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, as contas bancárias declaradas e aquelas identificadas nos
extratos eletrônicos são as seguintes (ID 43609294):

O artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
Num. 43721100 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível constatar que “as contas bancárias de campanha retro
relacionadas foram abertas pelo então Vice-Governador, na data de 22/08/2022, com seu
encerramento na data de 25/10/2022, ambas sem movimentação financeira”, tanto que foi
apontada apenas ressalva neste ponto.

Assim, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é falha
meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
Num. 43721100 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

e) Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com “Outros
Recursos”:

O parecer técnico consignou, ainda, que “foram identificadas as seguintes
inconsistências nos gastos eleitorais custeados com Outros Recursos, contrariando os
arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019”, a saber:

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê que a correta
utilização dos valores durante a campanha eleitoral deve ser comprovada por meio de
documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Devidamente intimado acerca da incongruência, o prestador se manteve
silente, conforme certificado pela Secretaria Judiciária no ID 43625992, não havendo
qualquer comprovação da realização da despesa com impulsionamento de conteúdo, no
valor de R$ 200,00.

Desse modo, considerando que o pagamento da despesa foi realizado com
recursos não provenientes de contas específicas, resta configurada a utilização de
recursos de origem não identificada (RONI), sendo cogente a devolução do montante ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Contudo, tendo em que a irregularidade no montante de R$ 200,00
representa apenas 5,65% do total de recursos movimentados na campanha (R$
4.042,00), é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 43721100 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

Nesse sentido é o entendimento recente desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA
DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§
6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista o baixo valor absoluto e o percentual da irregularidade
(R$ 200,00 que representa apenas 5,65% do total de recursos movimentados na
campanha), a anotação de ressalvas no ponto, com determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

Em conclusão, tendo em vista a omissão na prestação contas parcial de
gastos referentes à R$ 3.341,00, que representa 94,35% do total de despesas
contratadas, a desaprovação de contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Ivan Ramos Bernardo,
candidato não eleito ao cargo de Governador, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado - PSTU, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$
200,00, ao Tesouro Nacional, via GRU, conforme artigo 32 da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
Num. 43721100 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34

nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604063-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADOS:
ELEICAO 2022 IVAN RAMOS BERNARDO GOVERNADOR, ELEICAO 2022 PHILLIP DE LIMA
NATAL VICE-GOVERNADOR - Advogado dos INTERESSADOS: HENRIQUE DA SILVA REIS -
SP398191 - REQUERENTES: IVAN RAMOS BERNARDO, PHILLIP DE LIMA NATAL - Advogado
dos REQUERENTES: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721100 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524300000042680711
Número do documento: 23091508453524300000042680711
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:28:34